Tribunal: TJMT
Processo: 1006945-14.2022.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006945-14.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR VINICIUS PICININ - CPF: 041.585.461-09 (EMBARGANTE), ALISSON ARTUR PICININ - CPF: 041.585.451-29 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1006945-14.2022-12.2017.8.11.0040– Sorriso.

Embargante:
Alisson Artur Picinin.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS - EXCESSO DE ENCARGOS –
OMISSÃO -

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1006945-14.2022-12.2017.8.11.0040– Sorriso.

Embargante:
Alisson Artur Picinin.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Alisson Artur Picinin
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, no qual objetivava a reforma da sentença para que fossem acolhidos os embargos monitórios no qual questiona a abusividade dos encargos da divida.

Aponta a existência de omissão no acordão embargado que não pronunciou sobre pontos e questões suscitadas pelas partes, notadamente quanto a aplicação da taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do C. Civil, à época em que fora firmado o Contrato de Adesão a Produtos e Serviços - CDC Empréstimo – Operação nº 95756961.

Forte em tais argumentos, pugna sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 225051179, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1006945-14.2022-12.2017.8.11.0040– Sorriso.

Embargante:
Alisson Artur Picinin.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante aponta a existência de omissão no v. acordão quanto à inobservância da taxa de juros de que trata o art. 406 do C. Civil.

Por certo, a
omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

Sendo assim, perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vicio, pois o acórdão embargado expressamente fundamentou a legalidade dos encargos remuneratórios pactuados, assentando que estão dentro da taxa média de mercado para o tipo de operação contratada pelo embargante. Veja:

“(...)
os juros remuneratório previsto no contrato é de 3,93% a.m, e a taxa média apurada pelo seguimento, segundo pontuou o togado
a quo
- empréstimo pessoal a pessoa física - , conforme consulta junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil - BACEN, variou entre 1,62% a.m a 22,62% a.m , logo, não há que se falar em abusividade, porquanto, dentro do percentual condizente com a média praticada pelo mercado, não merecendo reparos a sentença”.

(...) id n. 220767168

Outrossim, os juros de que trata o art. 406 do C. Civil não se refere a juros remuneratórios,

em razão

do empréstimo realizado,

mas de juros de mora, relacionado ao pagamento em atraso, ou seja,

inadimplemento, logo,

encargos distintos.

Logo, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024